Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732823-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENA 1 PRODUÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: FERNANDO DE CASTRO MARQUES, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO VOLUNTÁRIA BILATERAL. TÉRMINO DO VÍNCULO JURÍDICO. PROVAS. DECLARAÇÃO DE VONTADE. VALIDADE. FORMA ESPECIAL. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. 1. A prova testemunhal e os diálogos via WhatsApp evidenciam, claramente, a manifestação da vontade das partes com o objetivo de extinção do vínculo obrigacional ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral. Assim, é procedente o pedido de declaração de extinção do contrato com a consequente declaração de inexigibilidade e liberação dos Autores do pagamento da segunda e última parcela pelos serviços prestados. 2. Os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos em razão do provimento dos recursos autorais. A parte autora deverá arcar com 50% das custas, despesas e honorários, sendo 25% para cada um dos autores, cabendo 50% à parte ré. 3. Deu-se provimento aos apelos principais. Prejudicado o recurso adesivo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que a procedência/improcedência de um pedido não pode ser analisada de forma dissociada da sua causa de pedir, de modo que não há que se falar em acordo de rescisão amigável quando, em verdade, discute-se descumprimento contratual, pois, do contrário, haveria julgamento extra petita. Em sede de contrarrazões, o recorrido FERNANDO DE CASTRO MARQUES pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID. 35250303). Outrossim, o recorrido DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL – PSD formula pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341 (ID. 36103404). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a Turma não se afastou dos limites da lide fixados na petição inicial. Apreciou a matéria postulada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a extinção do contrato com a consequente declaração de inexigibilidade e liberação dos autores do pagamento da segunda e última parcela pelos serviços prestados no valor de R$306.000,00 (trezentos e seis mil reais). A decomposição do pedido ‘e.1’ em três pedidos serviu única e exclusivamente para realizar os cálculos dos consectários de sucumbência, mas não para analisar o mérito da ação. Confira-se a conclusão desse capítulo do voto: ‘O pedido ‘e.1’, na verdade, são três: (a) declaração da rescisão contratual; (b) declaração de inexigibilidade da segunda parcela e (c) a condenação à restituição dos valores pagos por cada um deles (R$374.000,00). Desses, somente os pedidos (a) e (b) foram acolhidos. É possível concluir que, do total dos pedidos os autores, somente sagraram-se vencedores em cerca de 50%. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, proceder-se-á à distribuição proporcional das despesas. Observada a sucumbência recíproca, depreende-se que a fixação que melhor atende às particularidades do caso consiste na seguinte: a parte autora deverá arcar com 50% das custas, despesas e honorários, sendo 25% para cada um dos autores, cabendo 50% à parte ré’” s Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL – PSD, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que tange à petição de ID. 35324323 - Pág. 1, nada a prover, tendo em vista não se referir aos presentes autos. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido FERNANDO DE CASTRO MARQUES sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID. 35250303). E, no que concerne ao recorrido DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL – PSD, que sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341 (ID. 36103404). III - Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016